Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018508-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA - CNPJ: 37.481.249/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, alegando prejudicialidade externa em razão de negócio jurídico envolvendo cessão de direitos minerários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de contrato entre particulares, envolvendo a cessão de direitos minerários, gera a suspensão da execução fiscal com base na prejudicialidade externa em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de uma das empresas, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado entre particulares não é oponível à Fazenda Pública para modificar a definição do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme o art. 123, do CTN.

4. A cessão de direitos minerários necessita de comunicação e averbação perante o Poder Público, nos termos do art. 55, §1.º, do Código de Minas, sendo o instrumento de contrato insuficiente para alterar a titularidade da obrigação tributária.

5. Não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos para configuração da prejudicialidade externa, pois o julgamento das ações envolvendo o negócio jurídico entre particulares não impacta a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A celebração de contrato de cessão de direitos minerários entre particulares, sem a demonstração de devida comunicação e averbação perante o órgão público competente, não configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 123; Código de Minas, art. 55, §1º; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp 1614312/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2016, DJe 07/02/2017;

TRF-3 - AI 5010560-90.2020.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3ª Turma, j. 03/09/2021;

TJ-ES - Agravo de Instrumento 5000311-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 2ª Câmara Cível, j. 2023

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
interposto por GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA,

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza da Direito, Lorena Amaral Malhado, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002151-10.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a parte agravante, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, indeferiu o pedido de suspensão da execução, nos seguintes termos (ID. 159461824):

“
Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA
, ambos qualificado nos autos, em que se presente a cobrança da CDA de nº 20231585.

Fora ordenada a citação da executada em ID 108099415.

Citação positiva da executada em ID 111466432.

Ao Id 114150274 o executado ofereceu bens à penhora que fora recusado pelo exequente em ID 114677992 e homologada a recusa por este juízo em Id 127005496.

Em ID 128610587 o exequente pugnou pela constrição SISBAJUD e RENAJUD.

Posteriormente em ID 131702245 o executado juntou manifestação pugnando pela suspensão da execução sob a alegação de que há em curso as ações de conhecimento de nº 1002357-30.2022.8.11.0018 e nº 1003067-50.2022.8.11.0018 em trâmite na 2º Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

Ocorre que não há nos autos comprovação do deferimento da suspensão da CDA exequenda ou então a comprovação da ocorrência das causas estabelecidas no artigo 151do CTN.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo

tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

Ante o exposto, por não restar comprovado nos autos alguma das causas autorizadoras da suspensão da exigibilidade da CDA exequenda,
INDEFIRO
o pedido 131702245.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Lorena Amaral Malhado

Juíza de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois,
“
O art. 921, I do CPC acima citado não deixa dúvidas quanto à aplicabilidade/possibilidade de se buscar a suspensão dos processos de execução, inclusive, fiscal em razão da sua aplicação subsidiária à LEF”.

Sustenta que a
“(...)
executada/agravante GEOMINAS firmou “Contrato Definitivo para Aquisição de Quotas Sociais, Direitos Minerários, Ativos de Mineração e Outras Avenças (id. 131702248), assinado em Abril/2021 com a empresa
FLOREST VALE AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 05.803.347/0001-96”
.

Afirma que
“(...)
a partir de Abril/2021, a FLOREST VALE AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA passou a ser a responsável pela exploração do minério de manganês extraído das áreas dos títulos minerários negociados. Isto, inclusive, se comprova por meio das Notas Fiscais emitidas (id. 131702249), que abarcam o período de ICMS cobrado nos autos desta ação executiva”
.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras providências, pede (ID. 224966175):

“
1 –
O conhecimento e processamento do presente recurso, em consonância com o princípio do devido processo legal e seus corolários;

2 –

A Concesssão da Tutela Recursal Antecipada ao presente recurso
, com vistas, portanto, a determinar
de forma imediata e urgente
a suspensão da realização de qualquer busca/bloqueio SISBAJUD até ulterior julgamento de mérito deste recurso (petição do Estado/agravado de id. 160991457);

3 –
A intimação da Agravada para, caso queira, se manifestar, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

4 –
Ao final, no mérito, o
provimento deste Agravo para anulando/reformando a Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, utilizando-se da teoria da causa madura:

i) Deferir o pedido de suspensão do processo executivo de origem em razão das ações de conhecimento de nº 1002357-30.2022.8.11.0018 e nº 1003067- 50.2022.8.11.0018 em trâmite na 2º Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos termos do art. 313, V do CPC.
” (grifos do autor)

O pedido liminar foi
indeferido
,
conforme decisão proferida por esta Relatora (ID. 225216693).

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 231473198), no qual, requer o deferimento da tutela recursal, diante da presença dos requisitos autorizadores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, bem como pelo não provimento do agravo interno (ID. 233434664).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA,

contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002151-10.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão da execução (ID. 159461824).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada,
bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, importa salientar que o art. 151, do CTN, consagra hipóteses de suspensão da exigibilidade do próprio crédito tributário, nos seguintes termos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”

Todavia, o presente recurso se restringe ao exame da possibilidade de suspensão processual em decorrência da aplicação, ao presente caso, da prejudicialidade externa prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC,
in verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

A respeito dessa hipótese, Alexandre Freitas Câmara leciona que a prejudicialidade externa, prevista no dispositivo acima, decorre da existência de uma questão prévia a ser solucionada em outro processo, que influenciará na resolução da questão posterior, veja-se:

“Questões prévias podem ser de dois tipos: questão preliminar e
questão prejudicial
.

[...]

De outro lado,
chama-se questão prejudicial àquela cuja solução influi na resolução da questão posterior (aqui denominada questão prejudicada).
É o que se dá, por exemplo, em processo no qual se debate a existência ou não de uma obrigação tributária e surge dúvida sobre a constitucionalidade da lei que institui o tributo. Ora, se a lei for inconstitucional, a obrigação tributária não existirá.

Outro exemplo se faz presente no caso em que se cobra o pagamento de juros resultantes do descumprimento de uma obrigação contratual e surge dúvida sobre a validade do próprio contrato. Evidentemente, caso seja inválido o contrato os juros não serão devidos.

A questão prejudicial pode ser
interna (quando sua resolução se dá no mesmo processo em que será resolvida a questão prejudicada)
ou externa (quando sua resolução se dará em processo distinto)
. Pense-se, por exemplo, na hipótese de haver, em curso, dois processos entre as mesmas partes: um tendo por objeto a prestação de alimentos e outro em que se discute a própria existência da relação de parentesco entre as partes. Pois este é prejudicial àquele.
Em casos assim, de prejudicialidade externa, suspende-se o processo da causa prejudicada para aguardar-se o julgamento da causa prejudicial (art. 313, V, a).
Esta suspensão não pode durar mais de um ano (art. 313, § 4o), e após o decurso deste prazo o processo voltará a tramitar normalmente (art. 313, 5o), cabendo ao juiz da causa prejudicada manifestar-se, também, ao fundamentar sua decisão, sobre a questão prejudicial.” (CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. 8th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.196-197. ISBN 9786559772575 – grifo nosso)

Sobre esse instituto, ainda, destaca-se que cabe ao magistrado o juízo aferir se há, de fato, a questão prejudicial suscitada, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1614312 PE 2016/0186121-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)(grifo nosso)

In casu
, é necessário rememorar que o negócio jurídico celebrado entre particulares não é oponível à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, segundo o art. 123, do CTN, que assim dispõe:

“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública
, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” (grifo nosso)

Além disso, sabe-se que a cessão de direitos minerários deve ser comunicada ao Poder Público, para que, então, haja alteração da titularidade jurídica passiva da obrigação tributária decorrente do exercício dessa atividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 55, §1.º, do Código de Minas (Decreto-Lei n.º 227, de 28.02.1967):

“Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.

§ 1º.
Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM
.
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

§ 2º - A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com as disposições deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.085, de 1982)

§ 3º - As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra o devedor.
(Incluído pela Lei nº 7.085, de 1982)

§ 4º - Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário devedor.
(Incluído pela Lei nº 7.085, de 1982)
”
(grifo nosso)

No caso, observa-se que o pedido de suspensão da execução fiscal, em relação aos processos que tramitam na Comarca de Juara, MT, sob o n.º 1002357-30.2022.8.11.0018 e n.º 1003067-50.2022.8.11.0018, foi realizado sob o argumento de que
“a resolução destas ações implicará, na prática, na definição sobre quem deverá custear os impostos decorrentes dos fatos geradores objetos desta execução”
(ID. 224966178, p. 14).

Ademais, a fim de corroborar sua alegação, a empresa apresentou o
“CONTRATO DEFINITIVO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS, DIREITOS MINERÁRIOS, ATIVOS DE MINERAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS”
(ID. 131702248 – proc. n.º 1002151-10.2023.8.11.0041).

Contudo, a referida solicitação
não possui amparo fático e/ou jurídico
, porque não demonstrado pela parte agravante o cumprimento dos requisitos legais relativos à cessão de direito minerário, referente à comunicação desses atos ao Poder Público, motivo pelo qual não oponível ao órgão fiscal.

Acerca da necessidade de averbação na entidade reguladora como condicionante à eficácia da transferência alegada pela parte agravante, decidiu o Tribunal Regional Federal de 3ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CFEM. ILEGITIMIDADE DE PARTE E PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I.
Como decidiu o Juízo de Origem, a apuração da ilegitimidade de parte depende de dilação probatória, inviável em sede de exceção de executividade (Súmula nº 393 do STJ). II. Embora Telebrita Mineração e Comércio Ltda. tenha juntado instrumento de cessão de direitos minerários datado de abril de 1998, a data da efetiva averbação na entidade reguladora do setor de mineração, que condiciona a eficácia da transferência (artigo 55, § 1º, do Decreto-Lei nº 227/1967), é incerta.
III. Em consulta ao andamento do processo minerário nº 820.762/1988, verifica-se que sobre a concessão de lavra da Fazenda Jamaica, situada no Município de Santa Bárbara do Oeste/SP, há cessões de diversas datas (ID 26511808, páginas 4 e 5), sem a identificação daquela firmada em abril de 1988, e nenhuma se mostra total, com possibilidade de subsistência da responsabilidade do titular original do direito de exploração da jazida. IV. Inclusive, a publicação do despacho do Ministério de Minas e Energia que teria averbado a transferência, conforme exemplar do Diário Oficial da União de setembro de 1998 (ID 31782173), faz menção a contrato de arrendamento entre Telebrita Mineração e Comércio Ltda. e Pedreira Bonato Ltda., no qual a responsabilidade pelo pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM não é exclusiva, podendo ser dividida entre o arrendante e o arrendatário – solidária ou subsidiária, nos termos do artigo 2-A da Lei nº 8.001/1990. V. Na verdade, a publicação do despacho coloca em dúvida a efetiva averbação do contrato de cessão de direitos minerários de abril de 1998, porquanto o ato averbado corresponde a arrendamento e não a cessão de concessão de lavra, em que realmente o cedente deixa de ter responsabilidade pelos débitos posteriores à transferência do empreendimento minerário. VI. A própria conjuntura do contrato de cessão deixa incertezas, devido ao fato de que se usa o qualificativo “temporária” e se preveem pagamentos mensais ao cedente (ID 11987123), o que é mais compatível com o arrendamento dos direitos minerários, em que, como já se disse, a responsabilidade pela CFEM não é exclusiva do arrendatário. VII. Portanto, não se pode de antemão decretar a ilegitimidade passiva de Telebrita Mineração e Comércio Ltda. A data da averbação da cessão dos direitos minerários é incerta, assim como a efetiva natureza do negócio jurídico averbado, que, conforme a modalidade – arrendamento ou cessão de concessão de lavra - pode desembocar ou não na responsabilização de Telebrita Mineração e Comércio Ltda. pelos débitos de CFEM do período de setembro de 2005 a dezembro de 2012.

[...]

XIV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF-3 - AI: 50105609020204030000 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 03/09/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/09/2021) (grifo nosso)

De igual maneira, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA QUE PERSISTE. 1.
Ainda que tenha firmado contrato de cessão de direitos minerários e outorgado procuração por instrumento público, conferindo amplos e ilimitados poderes para diligenciar averbações e desmembramentos das cessões parciais de direito advindos do respectivo Processo DNPM, para que sejam realizados os trâmites legais perante a ANM, tal não desincumbe a Agravante da obrigação em si
. 2. A análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau. 3. Recurso conhecido e desprovido, ficando prejudicado o Agravo Interno.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000311-04.2023.8.08.0000, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, nesse momento processual, não há que se falar em prejudicialidade externa, ante a ausência de impacto do julgamento das causas acerca de negócio jurídico celebrado entre particulares na presente execução fiscal, consoante o art. 123, do CTN, c/c o art. 55, §1.º, do Código de Minas (Decreto-Lei n.º 227/1967).

Por fim, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Igualmente, mister frisar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024